Tribunal: STF
Processo: HC 110137
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em linha de princípio, a superveniência da sentença penal condenatória constitui novo título legitimador da custódia preventiva do acusado. O que acarreta a perda de objeto da impetração, dado que “não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância” (HC 87.775, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski). Nessa mesma linha de orientação, cito os seguintes precedentes: HCs 82.056-QO e 69.448, da relatoria do ministro Celso de Mello; HC 80.776, da relatoria do ministro Ilmar Galvão; HC 81.729, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; HCs 83.090 e 82.902, da relatoria da ministra Ellen Gracie; HC 86.753, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 88.292, da relatoria do ministro Eros Grau; RHC 84.994, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 93.345, da relatoria do ministro Menezes Direito; bem como HCs 85.292-AgR e 90.258, da minha relatoria.



    2. O Superior Tribunal de Justiça não emitiu nenhum pronunciamento de mérito, no tocante à alegada inépcia da denúncia. Pelo que o imediato enfrentamento dessa matéria por parte do Supremo Tribunal Federal acarretaria uma indevida supressão de instância. Precedentes: HC 104.877, da relatoria do ministro Ayres Britto; HC 100.575-ED, da relatoria do ministro Celso de Mello; HC 90.069-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia.



    3. Agravo regimental desprovido.